Tribunal: TCU
Processo: 006.699/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades em licitação que tinha por objeto a contratação de empresa para execução das obras e serviços de construção de unidade de atenção especializada em saúde (Hospital Municipal).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 8/2019, levada a efeito pela Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goiás/GO com vistas à contratação de empresa para execução das obras e serviços de construção de unidade de atenção especializada em saúde (Hospital Municipal), no âmbito do Contrato de Repasse 863750/2017/MS/CAIXA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aplicar ao Sr. Vando Vitor Alves (CPF XXX.380.771-XX), com fulcro no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.3. reiterar a oitiva da Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goiás/GO, para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre os indícios de irregularidade indicados nesta instrução, relativos à formulação do edital da Concorrência 8/2019 com a inserção de dispositivos que atentam contra os princípios licitatórios da ampla competitividade e da igualdade, insculpidos no art. 37, caput , e inciso XXI, da Constituição Federal, em especial quanto à: a) limitação à apresentação de um único atestado, para fins de avaliação da capacidade técnica das licitantes, em afronta ao art. 30, §§ 1o, 3o e 5o, da Lei 8.666/1993; b) exigência de comprovação de experiência em tipologia de obra específica, no caso construção de hospital, como requisito de qualificação técnica das licitantes, em afronta ao art. 30, § 3o, da Lei 8.666/1993; c) exigência, para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, de demonstração de vínculo empregatício, por meio de carteira de trabalho, do profissional com a empresa licitante, em contraposição ao disposto no art. 30, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993; e d) exigência de que o responsável técnico constasse do quadro permanente da licitante no prazo de noventa dias da data da abertura do certame, em afronta ao disposto no art. 30, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993; e 9.4. reiterar a diligência à Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goiás/GO, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe cópia integral do processo administrativo associado à Concorrência 8/2019.